Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-75.2020.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-75.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIETA CORREA MARQUES DE AMORIM - CPF: 631.437.551-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO –
CONCESSÃO TÁCITA – PRECEDENTES DO STJ – RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CARÁTER PUNITIVO E REPRESSOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp no 731.176/MS, publicado em 03/03/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, reafirmou entendimento já consignado, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n.o 440.971/RS, publicado em 17/03/2016, no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".

2. Ao revel é assegurado o direito de produção de provas, desde que o faça no momento oportuno qual seja, na fase de instrução processual.

3. É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno. Se assim não procedeu, prevalecem os efeitos da revelia.

4. Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por dano moral, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

5. Considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida (R$ 204,41 – duzentos e quatro reais e um centavo), a decretação da revelia da Apelada, a qualificação da Apelante como aposentada, as condições econômicas da empresa recorrida, em especial a pequena repercussão causada à Recorrente, tenho que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda simetria com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para atender à dúplice função, compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

6. Diante das circunstâncias que envolvem o caso, considerando o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (04/2020 a 03/2021), a natureza do debate (declaratória e indenizatória), o lugar da prestação do serviço (Santo Antônio do Leverger/MT), a importância da pretensão (inexistência de débito e negativação do nome por serviço não contratado), e o valor da condenação, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) melhor atende ao caso concreto.

7. É cediço que, nos casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária conta desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIETA CORREA MARQUES DE AMORIM
em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência
ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Por conseguinte, declarou a inexistência do débito, condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetário pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos os consectários a incidirem desde o arbitramento.

Ainda condenou a Apelada ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais a Apelante informa o não recolhimento do preparo recursal por fazer
jus

aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz que o valor arbitrado para a indenização por dano moral é irrisório e destoa do caráter punitivo e repressor dos critérios para fixação.

Defende que as condenações a título de indenização por danos morais não podem ser banalizadas, pois a reparação deve se justa, compensadora, punitiva e repressiva.

Insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora, pois, ao invés de contar do evento danoso, está determinado na sentença que seja do arbitramento.

Além disso, pugna pela revisão do valor arbitrado como honorários advocatícios de sucumbência, pois 10% (dez por cento) do valor da condenação não é capaz de remunerar os serviços prestados pelo causídico, nos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2.o, do CPC.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral e honorários advocatícios de sucumbência sejam majorados e a data inicial para incidência dos juros seja alterada.

Contrarrazões no Id 121347957. Em preliminar, a Apelada requer a relativização da revelia e a juntada de provas (gravação de voz e relatório de chamadas) e, no mérito, o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Justiça Gratuita

Egrégia Câmara,

Conforme estabelece o artigo 101, § 1.o, do CPC, a justiça gratuita deve ser decidida preliminarmente.

Ao que se extrai do caderno processual, quando ajuizou a ação a Apelante pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita; todavia, o pedido não foi apreciado pelo Juiz singular.

Apesar de os pedidos iniciais terem sido julgados procedentes, a Recorrente apela e pretende majoração dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios de sucumbência, além de insurgir-se contra a data inicial para incidência dos juros de mora.

Quanto ao preparo recursal, requer seja declarado que é beneficiária da justiça gratuita, de modo que não há falar em recolhimento,
enquanto a certidão de Id 122072493 informa que as custas estarão sobrestadas até decisão desta Relatora.

Da análise dos autos, verifica-se que realmente a gratuidade da justiça não foi apreciada em Primeira Instância.

É cediço que há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Juízo
a quo
configura concessão tácita do benefício.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp no 731.176/MS, publicado em 03/03/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, reafirmou entendimento já consignado, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n.o 440.971/RS, publicado em 17/03/2016, no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".

Logo, considerando que o Julgador singular não apreciou o pedido de gratuidade, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO - ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE - ART. 98, § 3o, DO CPC - SUSPENSÃO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido de justiça gratuita, conclui-se pelo seu deferimento tácito, ainda que em âmbito recursal. A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
. (TJMT. RAI: 10108112420208110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 24/06/2020. Publicação: 24/06/2020).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei anteriormente em julgamento de minha relatoria, conforme aresto abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL (CACHORRO) –
PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA
, OFENSA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DONA DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CPC – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS – QUANTIA REDUZIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No julgamento do AgRg nos EAREsp n.o 440.971/RS, o STJ reafirmou o entendimento de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". Neste caso, a Juíza singular não apreciou o pedido de gratuidade; logo, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal e, a ela, aplica-se a regra da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC.
[...].
(TJMT. RAC 00137856420168110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino Da Silva. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 16/07/2021 - sem destaque no original).

Portanto, sem mais delongas, d
iante dessas considerações,
reconheço
que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita e, por isso, está dispensada de recolher o preparo recursal, devendo serem procedidas as anotações que o caso requer.

É como voto.

VOTO - Preliminar de Relativização da Revelia e juntada de provas

Egrégia Câmara,

Em contrarrazões o Apelado suscita a preliminar de relativização da revelia e sustenta que sua decretação não implica, necessariamente, procedência do pedido inicial.

Colaciona juntamente com a peça gravação de voz e relatório de chamadas, pugnando para que essas provas sejam consideradas.

Assevera que a presunção da veracidade dos fatos narrados na exordial é relativa e deve pautar-se em outras circunstâncias dos autos em razão do princípio do livre convencimento motivado.

Da análise dos autos, verifico que razão não assiste à Apelada, pois ao revel é assegurado o direito de produção de provas, desde que o faça no momento oportuno qual seja, na fase de instrução processual.

Em 23/06/2020, após ter sido citada, a Recorrida apresentou pedido de habilitação nos autos e depois disso manteve-se silente até apresentar contrarrazões neste Recurso de Apelação (21/07/2021).

A sentença foi prolatada em 31/03/2021, 09 (nove) meses após sua primeira manifestação. Logo, teve tempo suficiente para requerer a juntada de provas, ainda que o prazo para apresentação de defesa já tivesse se escoado.

É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos
novos
a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno, o que não foi demonstrado pela Apelada.

O
documento de comprovação (RELATÓRIO DE CHAMADAS)
juntado no Id 121347959, anexo às contrarrazões recursais, traz em seu bojo a informação de que foi solicitado em 24/04/2020, ou seja, praticamente 01 (um) ano antes da prolação da sentença (31/03/2021), logo, não se trata de documento novo.

A gravação de voz de Id 121347958, também anexa às contrarrazões, não traz informações acerca da data em que foi feita, e tendo em vista que a Apelada pretendia com ela comprovar a contratação dos serviços, também não é de ser admitida como nova se tinha acesso à mídia digital no período da instrução processual.

Repiso: a Apelada não apresentou nos autos qualquer motivo de impedimento para a juntada extemporânea desses documentos, o que resulta na descaracterização de documentos novos e no reconhecimento da preclusão.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS – REVELIA MANTIDA – PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO E ARGUMENTOS FÁTICOS –JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA NA FORMA DO ART. 435 DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. É possível a apresentação de documentos após a petição inicial e a contestação quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme prevê o parágrafo único do art. 435 do CPC.
2. Na hipótese, a ré/apelante juntou documento de atendimento médico de seu advogado com data de um mês antes do fim do prazo para defesa, o que foi arguido em impugnação. O juízo então determinou que as partes especificassem as provas para comprovação dos fatos controvertidos, tendo a ré quedado-se inerte.
Somente neste apelo, e sem qualquer justificativa para a juntada extemporânea, a ré traz aos autos laudo da endoscopia com declaração do médico quanto ao erro de digitação.

3. Acolhida preliminar de preclusão arguida em contrarrazões.
4. Mantida a revelia da ré/apelante declarada na sentença, obstando a análise das questões exclusivamente fáticas de defesa também em virtude da preclusão.
(TJMS. RAC: 08008963120188120014. Órgão julgador: 4.a Câmara Cível. Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 15/11/2020 - sem destaque no original).

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - MARCO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚM. 54/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

[...]".
(TJMT. AGRAVO INTERNO 1002204-23.2016.8.11.0045. Órgão Julgador: Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 19/08/2020. Publicação: DJE 19/08/2020 - sem destaque no original).

Portanto, não assiste razão ao Apelado em seu pedido de relativização da revelia e, também, na juntada de provas com as contrarrazões, visto que operada a preclusão.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Julieta Correa Marques de Amorim
ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência
em desfavor de
Telefônica Brasil S.A.
e alegou desconhecer o débito no valor de R$ 204,01 (duzentos e quatro reais e um centavo) que ensejou a inclusão do seu nome no rol de restrição ao crédito do SCPC – Boa Vista, referente a dívida vencida em 13/11/2017.

Aduziu que entrou em contato com a Apelada que se restringiu a afirmar que o débito era referente a um contrato de plano pós-pago de telefonia. A recorrida informou, ainda, que a retirada de seu nome do rol de inadimplentes só poderia ocorrer mediante o pagamento do valor, pois o débito estava vencido.

Sustentou que jamais contratou os serviços cobrados e que embora tenha solicitado o envio do contrato, não foi atendida.

Assim, no ajuizamento da ação pleiteou, em tutela de urgência, a retirada a restrição de seu nome, o que foi deferido, nos termos da decisão de Id 121341995; no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao ônus da sucumbência, além de requerer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Citada, a Apelada apresentou pedido de habilitação nos autos em 23/06/2021 e nada mais.

Em 31/03/2021, veio sentença de procedência dos pedidos, na qual o Juiz
a quo
decretou a revelia da Apelada, declarou a inexistência do débito, condenou a Recorrida a indenizar a Apelante por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença.

Além disso, condenou a Apelada ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação.

Feita a digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões recursais.

Sem maiores delongas, as questões devolvidas em grau de recurso são: a) o valor da indenização por dano moral, que a Apelante requer majoração; b) o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, que a Recorrente também pretende a majoração; e c) o marco inicial dos consectários legais.

Cumpre ressaltar que, p
elo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, configurado o dano moral indenizável, fixou-se reparação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, deve ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sabe-se que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida em decorrência do prejuízo extrapatrimonial; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”
, não deve fixar a verba em quantia
“tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida (R$ 204,41 – duzentos e quatro reais e um centavo), a decretação da revelia da Apelada, a qualificação da Apelante como aposentada, as condições econômicas da empresa recorrida, em especial a pequena repercussão causada à Apelante, tenho que o valor arbitrado, de R$ 3.000,00 (três mil reais), guarda simetria com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para atender à dúplice função, compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

De outro giro, no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, a razão acompanha a Apelante porque, na espécie, o Juiz
a quo
vinculou o percentual de 10% (dez por cento) ao valor da condenação que, no caso dos autos, corresponde à indenização por danos morais.

O art. 85, § 2o do CPC assim dispõe:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, os critérios estabelecidos no mencionado artigo não podem ser valorados de forma abstrata, sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo inadequada a verba honorária arbitrada na sentença.

Diante das circunstâncias que envolvem o caso, considerando o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (04/2020 a 03/2021), a natureza do debate (declaratória e indenizatória), o lugar da prestação do serviço (Santo Antônio do Leverger/MT), a importância da pretensão (inexistência de débito e negativação do nome por serviço não contratado), e o valor da condenação, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) melhor atende ao caso concreto.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, verifico que a razão também assiste à Apelante, pois nos casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto a correção monetária pelo INPC incide desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Esta é a orientação que vem sendo mantida pela Corte Superior, conforme julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO.
SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1877705/RJ. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 02/12/2021 - sem destaque no original).

Logo, a sentença vergastada merece reparo apenas quanto a data inicial de incidência dos juros de mora, que deve ser desde o evento danoso.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) da condenação e altero a data inicial dos juros de mora, a fim de que seja desde do evento danoso, nos termos do Verbete Sumular 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022